Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MILITARES. INCIDENTE DURANTE A ATIVIDADE CASTRENSE. LESÕES PERMANENTES NO JOELHO ESQUERDO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). CABIMENTO. VALOR DA COBERTURA. INTEGRAL. ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas rés, contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do autor, e negou provimento aos apelos das requeridas, em ação de conhecimento. 1.1. O acórdão embargado, em suma, reformou a sentença, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento ao autor, militar, em indenização por invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), no montante de R$ 43.097,10, devidamente corrigido a partir da data da incapacidade definitiva (28/06/2018), com juros moratórios de 1% desde a citação.
2. A primeira embargante aponta a existência de omissão no acórdão. Pugna pelo reexame da questão com a redução da condenação ao patamar de 5% do capital segurado. Diz que o acórdão não se manifestou sobre o fato da apólice, em questão decorrer de um seguro em grupo contratado pela FHE - Fundação Habitacional do Exército. Alega ser obrigação da FHE informar o segurado sobre as condições gerais do seguro, nos termos da cláusula 25.1, alínea “c” das condições gerais do seguro. Defende a validade das cláusulas contratuais, em especial da que impõe ao estipulante a obrigação de comunicar as condições gerais do seguro ao segurado. Destaca a existência de cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura por doença profissional. Colaciona julgados. Manifesta interesse no prequestionamento dos artigos 757, 760, 789 e 801, todos do Código Civil, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis ao caso, além da correta avaliação das cláusulas contratuais.
3. A segunda embargante aponta a existência omissões no acórdão. Diz que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de acidente ou doença que pudesse ensejar o pagamento de indenização por IFPD, nos termos do contrato e do laudo pericial. Afirma que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que a apólice não era exclusiva para militares, não podendo afirmar que invalidez indenizável seria aquela que impede o segurado a permanecer nas fileiras castrenses. Defende a validade das disposições contratuais. Alega a ausência de sinistro nos termos da apólice. Aduz que a manutenção da decisão embargada implicará em ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 757, do Código Civil. Pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao seu apelo.
4. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Verifica-se que as alegações de omissão da primeira embargante, são voltadas para a redução da indenização ao patamar de 5% do capital segurado. A requerida reitera os termos do seu apelo em especial quanto à validade das cláusulas contratuais firmadas em contrato de grupo, bem como a obrigação contratual da Fundação Habitacional do Exército de prestar informações ao segurado.
6. Constata-se que as alegações de omissão da segunda embargante visam o reexame do julgado. A embargante em suma, sustenta nulidade do julgado por ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, em razão de não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Reitera a validade das condições contratuais. Alega ausência de sinistro, acidente ou doença nos moldes do contrato e da perícia. Afirma que o acórdão foi omisso quanto ao objeto do contrato não ser destinado exclusivamente para militares. E por fim defende a violação do art. 757 do Código Civil.
7. Ao contrário do alegado pelas embargantes, não há omissão no acórdão. O julgado manifestou expressamente sobre os temas relevantes para a decisão da matéria, e encontra-se devidamente fundamentado conforme trecho da ementa a seguir transcrita: "(...) 3. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, V, do CDC. 4. Do mérito. 4.1. A controvérsia dos autos gravita em torno da pretensão do autor, ex-militar, de receber o pagamento do prêmio estipulado em contrato de seguro firmado entre as partes, por força de sua incapacidade permanente para o exercício de suas atribuições nas fileiras do Exército Brasileiro. 4.2. Deve se ter em mente que a análise das cláusulas deste contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo. 5. O seguro de vida em grupo, do qual o autor é beneficiário, comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as partes prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, conforme salientado, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar. 5.1. A sentença proferida perante a 14a Vara federal, que declarou o direito do autor à reforma, autos 0070482- 65.2015.4.01.3400, concluiu que a doença que acometeu o autor decorreu da atividade militar. Veja-se: “(...) a doença, embora degenerativa, tem relação de causa e efeito com o serviço militar, apesar de não ser, necessariamente, considerada “acidente em serviço”, mas moléstia relacionada com a prática das atividades castrenses e/ou esforço físico de impacto”. 5.2. Ademais no laudo pericial, o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o serviço militar, em decorrência de problemas no joelho que foram agravados com a rotina laboral, eis que o problema surgiu quando ainda estava em atividade, o que implica o enquadramento de seu pleito na moldura legal do art. 108, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80). 5.3. A portaria de aposentadoria do autor, publicada no D.O.U. em 24/09/2018, foi concedida a partir de 28/01/2013. 5.4. A Lei no 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, elenca no art. 108 as hipóteses em razão das quais pode sobrevir a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Confira-se: "Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; (...)”. 5.5. Restou incontroversa a incapacidade do requerente para atividades militares, sendo que, após longo tratamento médico e cirurgia, bem como à inspeção de saúde pelo Exército Brasileiro, foi constatada a sua incapacidade definitiva para o serviço militar. 5.6. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades civis, enseja o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. 5.7. Portanto, se o seguro de vida em grupo foi oferecido a militares, deve-se observar a incapacidade do segurado para o exercício do serviço militar, devendo ter como parâmetro, a atividade habitual desenvolvida pelo segurado, não havendo que se questionar a capacidade laborativa em relação a atividades distintas. 6. Precedente desta Corte: (...) 7. Do valor da indenização. 7.1. Demonstrada a invalidez permanente do autor a ponto de ser reformado por incapacidade definitivamente para o serviço militar, o pagamento da indenização deve ser no seu valor integral. 7.2. O Manual do Segurado – FAM Militar, no tópico relacionado à invalidez permanente total por doença, prevê: “I. Indenização a que faz jus o segurado principal, por doença que gere incapacidade total para a recondução de suas funções e impossibilite a recuperação ou reabilitação através dos recursos reabilitadores disponíveis. II. Esta indenização será igual ao valor da Cobertura Básica em vigor na data da publicação na imprensa oficial da concessão da reforma. Após o pagamento total desta indenização, o segurado ficará automaticamente excluído da Apólice”. 7.3. De acordo com o contrato de seguro, o autor faz jus ao valor da cobertura para soldado de R$ 43.097,10. 7.4. Precedente desta corte: “(...)”.
8. Ademais, afastando de vez com o argumento de omissão e ausência de fundamentação do julgado, destaca-se trecho do voto majoritário, parte integrante do acórdão, que assim se manifestou sobre o tema: “(...) Segundo consta dos autos, a apólice de seguro de vida em grupo da Fundação Habitacional do Exército, teve vigência de 24/09/2012 a 24/09/2022, o qual previa renovação anualmente (ID 23797822 – pag. 1). A sentença proferida perante a 14a Vara federal, que declarou o direito do autor à reforma, autos 0070482-65.2015.4.01.3400, concluiu que a doença que acometeu o autor decorreu da atividade militar. Veja-se (ID 23796543 – pag. 5): “(...) a doença, embora degenerativa, tem relação de causa e efeito com o serviço militar, apesar de não ser, necessariamente, considerada “acidente em serviço”, mas moléstia relacionada com a prática das atividades castrenses e/ou esforço físico de impacto. Registro que, no ano de 2013, o autor ainda apresentava o problema de saúde objeto destes autos, conforme documento de fls. 69, de onde ressai ser contraditória e indevida sua dispensa do Exército naquele mesmo ano. Desse modo, com supedâneo no laudo pericial, o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o serviço militar, em decorrência de problemas no joelho que foram agravados com a rotina laboral, eis que o problema surgiu quando ainda estava em atividade, o que implica o enquadramento de seu pleito na moldura legal do art. 108, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80).” (grifos mantidos do original). A portaria de aposentadoria do autor, publicada no D.O.U. em 24/09/2018, foi concedida a partir de 28/01/2013 (ID 23796543). A Lei no 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, elenca no art. 108 as hipóteses em razão das quais pode sobrevir a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Confira-se: "Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço." – g.n. Ou seja, a sentença que concedeu a aposentadoria ao autor foi categórica ao enquadrar o pleito do autor nos moldes do art. 108, IV da legislação aplicada aos militares. Ademais, corrobora-se o entendimento exarado na sentença, diante dos quesitos apresentados no laudo pericial destes autos (ID 23797902): “4.1. Este perito concorda que a lesão do Periciando tem como origem as atividades militares que exerceu ao longo de sua carreira militar? Em caso negativo, justificar. R: Sim, motivo de reforma foi lesão em joelho esquerdo decorrente de lesão em exercício. (...) 4.3. O Ilustre Perito concorda com a conclusão da sentença, no sentido de que as lesões no joelho esquerdo das quais o Autor é portador atualmente são decorrentes da prestação da atividade militar? R: Sim. (...) 5.1. Este perito concorda que o Periciando encontra-se incapaz definitivamente para o serviço militar razão pela qual foi reformado judicialmente? Em Caso negativo, justificar. R: Sim. 6. Do ponto de vista médico, o periciando está apto a exercer atividades militares, que sabidamente exigem esforços físicos repetitivos, atividades de impacto e sobrecarga? R: Não. (...) 8. De acordo com a Lei no 6.880/80 – Estatuto dos Militares, a aptidão ou inaptidão do militar para o serviço pode ser classificada em: (I) “Incapaz definitivamente para o serviço militar. Não é Inválido”; ou (II) “Incapaz definitivamente para o serviço militar. É inválido PERGUNTA: Como este perito classifica a inaptidão do periciando para o serviço? R: Incapaz definitivamente para o serviço militar. Não é inválido.” Do acima exposto, restou incontroversa a incapacidade do requerente para atividades militares, sendo que, após longo tratamento médico e cirurgia, bem como à inspeção de saúde pelo Exército Brasileiro, foi constatada a sua incapacidade definitiva para o serviço militar. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades civis, enseja o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. Ou seja, o seguro de vida em grupo, do qual o autor é beneficiário, comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as partes prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, conforme salientado, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar (...)”.
9. Percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação das embargantes com o resultado do julgamento. 9.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 9.2. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 9.3. Não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelas recorrentes nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 9.4. Também não merecem acolhimento os embargos, sob o argumento de dissídio jurisprudencial, uma vez que as decisões colacionadas no REsp 1303038/RS e na apelação 0852544-69 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, dizem respeito a julgamentos singulares, sem força vinculante e não alteram o entendimento da Turma sobre o ponto primordial da questão decidida. 9.5. Assim, os dois embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 9.6. Dessa forma, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
10. Ambos Embargos de Declaração rejeitados.